Tribunal: TJDFT
Processo: 0746649-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746649-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. AGRAVADO: FELIPE CAMARGO SANTOS 11134639619 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0704563-15.2023.8.07.0003, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e manteve a multa pecuniária aplicada, bem como concedeu à parte recorrente o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para o cumprimento integral da obrigação de fazer, consistente no restabelecimento da conta do agravado na plataforma. A agravante aduz, em suma, que não há óbice para o agravado utilizar a plataforma. Alega que a conta da parte agravada foi excluída por ela mesmo, o que impossibilita o cumprimento nos termos fixados na decisão agravada. Ressalta que a necessidade de criação de uma nova conta está em total consonância com a legislação vigente que busca proteger os dados pessoais, dispostos em meio físico e digital, da pessoa jurídica ou física, tornando segura e mantendo a privacidade dos envolvidos. Afirma ter retirado os dados da parte autora da lista de bloqueios, de modo a permitir que ela possa se reintegrar à plataforma. Assevera que foi dado cumprimento integral à decisão judicial e não há qualquer óbice para que a parte agravada retorne à plataforma. Sustenta que desde a prolação da sentença não poupou esforços para informar o imbróglio no cumprimento da obrigação de fazer, tentando reativar a conta do restaurante, no entanto, as tentativas não obtiveram êxito, porquanto a exclusão do cadastro ocorreu por parte do agravado. Defende a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em razão da impossibilidade de seu cumprimento. Requer a concessão do efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão, afastando-se a obrigação de fazer, sob pena de multa. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, considerando a obrigação cumprida e no limite, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Preparo regular, ID no. 65758096. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O cumprimento de sentença, a que se refere os autos originários, é proveniente da condenação da parte agravante ao pagamento da quantia indevidamente retida e a título de danos morais, bem como a promover o restabelecimento da conta do autor, ora agravado. O agravante alega que foi o próprio agravado que excluiu sua conta, todavia, conforme constou na sentença já transitada em julgado, é incontroverso que houve bloqueio não fundamentado da conta do autor no estabelecimento requerido. Nesse ponto merece destaque a fundamentação que consta na sentença já transitada em julgado: "Na fase executiva, a parte executada foi intimada pessoalmente a cumprir a obrigação de fazer, mas limitou-se a requerer que o exequente efetuasse um novo cadastro na sua plataforma. Ocorre que a realização de um novo cadastro não atende à determinação e a executada não demonstrou o restabelecimento da conta do exequente na forma exigida." No caso, observa-se que a criação de nova conta, como pretende o agravante, não atende à determinação judicial, além de não comprovar a impossibilidade de reativação da conta indevidamente excluída. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, não havendo indícios de impossibilidade de reativação da conta, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com essas considerações, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador